Tribunal: TCU
Processo: 001.222/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4380/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.222/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maia (XXX.919.370-XX); Anna Maryson Rosa da Silva (XXX.235.460-XX); Jeferson Santos Morais (XXX.067.180-XX); Jerusa Ribeiro Capiotti (XXX.242.320-XX); Jose Jairo Rocha de Quadros Junior (XXX.016.370-XX); Leila Costa de Magalhaes (XXX.294.230-XX); Loren do Nascimento Silva (XXX.175.610-XX); Mayara Alberto Pinto dos Santos (XXX.046.760-XX); Thais Vieira Marques (XXX.886.920-XX); Uelton da Cunha (XXX.212.110-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.